Tribunal: CARF
Processo: 10280.721558/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721558/2019-03
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-009.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. DIAT. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO
DE DIGITAÇÃO
Há que se corrigir o lançamento efetuado em consequência de erro da digitação
dos dados apresentados na declaração de informação do ITR. Vício
reconhecível de ofício, conforme art. 32 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 17/06/2019 (fl. 21), Notificação de
Lançamento 02101/00011/2019, que se refere a cobrança de ITR – Exercício 2014, a partir do
Valor da Terra Nua declarado e não comprovado.
O contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de
R$19.487.429,98, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Ouro Verde”,
cadastrado na RFB sob o no 8.700.103-9, com área declarada de 299.291,7 ha, localizado no
Município de Bonito/PA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721558/2019-03
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721558/2019-03

Por não ter recebido a documentação exigida e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar o valor das
culturas, pastagens cultivadas e florestas melhoradas de R$ 110.500,00, por falta de área
respectiva, e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 4.100,00 (R$ 0,01/ha) para o
arbitrado de R$ 43.759.439,45 (R$ 146,21/ha), com base em valor constante no SIPT, com
consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$
8.745.817,25.
O contribuinte apresentou Impugnação ao lançamento (fl. 4 a 17), justificando
que, no comprovante do CAFIR (Cadastro Federal de Imóveis Rurais) emitido em 19/11/2015,
fez constar erroneamente que a área total do imóvel era de 299.291,7 ha, ao invés do tamanho
correto, a saber, apenas 229,2917 ha. Após verificado esse erro de digitação no tamanho da área
do imóvel que constava no CAFIR, o contribuinte solicitou em 04/04/2016 a alteração cadastral
dessa informação para que o tamanho da área fosse corrigido para o tamanho correto, qual seja,
299,3 ha.
Requer em segundo lugar prazo para que se junte Laudo de Avaliação do Imóvel,
para que se comprove o VTN – Valor da Terra Nua, e que o ITR declarado na DITR de 2014 foi
totalmente pago, totalizando à época R$ 1.133,76.
O Acórdão 03-087.413 – 1a Turma da DRJ/BSB (fls. 71 a 83) julgou a
Impugnação procedente em parte, com o crédito tributário exonerado. reduzindo-se o valor do
imposto devido calculado para R$ 710,71, portanto, menor do que o apurado pelo Contribuinte
na sua DITR/2014, exonerando-se integralmente o crédito tributário apurado pela fiscalização e
reconhecendo que houve valor recolhido a maior, referente ao ITR/2014, de R$108,59.
Julgou-se, assim, para reduzir a área total declarada de 299.291,7 ha para 299,3
ha, comprovada com documentação hábil, com a consequente redução da alíquota do imposto de
20,00% para 3,30%, e para manter o VTN/ha de R$ 146,21/ha, com base no SIPT, ajustando o
VTN total de R$ 43.759.439,45 (R$ 146,21/ha x 299.291,7 ha) para R$ 43.760,65 (R$146,21/ha
x 299,3 ha), tudo em função da nova dimensão da área, efetuando-se as demais alterações
decorrentes.
Por força do recurso necessário, e não tendo havido requisição dos autos para
apresentação de contrarrazões pela PGFN (fl. 102), o processo foi encaminhado ao CARF.
Consta neste Processo Administrativo Tributário sentença Judiciária do Distrito
Federal – 6a Vara Federal Cível da SJDF (fl. 105 a 111), com ordem para o julgamento imediato
da lide:
(fl. 118) Ante o exposto, concedo a segurança para determinar que as Autoridades
Coatoras julguem os recursos nos processos administrativos no 10280.721558/2019-03 e
10280.721560/2019-74, seja realizado no prazo máximo de 45 dias ou na próxima
sessão de julgamento, em razão do transcurso do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no
11.457/2007.
É o Relatório.
Voto
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721558/2019-03

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso de Ofício deve ser submetido à apreciação do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no
70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017, por força de recurso necessário, também, previsto no art.
70 do Decreto no 7.574/2011.
Preliminarmente, importa dizer que o Ministério da Fazenda aumentou o valor
mínimo para a apresentação de recurso de ofício pelas turmas de julgamento das Delegacias
Regionais de Julgamento da Receita Federal. Atualmente, o limite de alçada se encontra fixado
pelo art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, tem o valor de teto R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
O contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
19.487.429,98, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora. O Acórdão 03-087.413 – 1a Turma da DRJ/BSB julgou a
Impugnação procedente em parte, reduzindo-se o valor do imposto devido calculado para R$
710,71.
Preenchido está, portanto, o requisito de admissibilidade para o Recurso de
Ofício.
Erro de digitação – nova dimensão da área
O único motivo pelo qual houve a redução dos valores devidos foi o
reconhecimento do erro na área total declarada no DIAT (de 299.291,7 ha para 299,3 ha), com a
consequente redução da alíquota do imposto de 20,00% para 3,30%, e para manter o VTN/ha de
R$146,21/ha, com base no SIPT, ajustando o VTN total de R$ 43.759.439,45 (R$ 146,21/ha x
299.291,7 ha) para R$ 43.760,65 (R$ 146,21/ha x 299,3 ha).
Trata-se de erro plausível de imediato, posto que possui os mesmos caracteres,
com a diferença da vírgula erroneamente posta. O número constante em DIAT contrasta com o
Cadastro Ambiental Rural – CAR, o Demonstrativo do Imóvel, o CAFIR e mesmo o Laudo
Técnico apresentado no bojo do Processo Administrativo Tributário 10280.721560/2019-74, em
que o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ante a cobrança do DIAT Exercício 2016.
Naquele processo também houve reconhecimento do erro em 1a instância.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão
relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de
digitação ou troca de nome.
Tal vício é corrigível inclusive de ofício, conforme o Decreto 70.235/1972:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
No mesmo sentido, art. 494, I do Código de Processo Civil.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721558/2019-03

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso de Ofício e, no mérito, julgo improcedente.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Original